Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-72.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório - Cadastros mantidos em entidades de proteção ao crédito - Havendo protesto de título e/ou execução judicial, a existência de dívida é fato de domínio público, prescindindo, a inscrição realizada pela entidade de proteção ao crédito, da prévia comunicação ao devedor – Tese fixada em sede de recurso submetido à sistemática dos repetitivos - Danos

Ementa:
Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório - Cadastros mantidos em entidades de proteção ao crédito - Havendo protesto de título e/ou execução judicial, a existência de dívida é fato de domínio público, prescindindo, a inscrição realizada pela entidade de proteção ao crédito, da prévia comunicação ao devedor – Tese fixada em sede de recurso submetido à sistemática dos repetitivos - Danos morais inocorrentes - Recurso não provido.